Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS (OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO). CARACTERIZADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Proferida superveniente decisão monocrática homologatória dos cálculos contábeis (1a instância), alvo de discussão de honorários de sucumbência, tem-se a perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que essa homologação substitui a decisão impugnada pelo presente recurso.
II. Por conseguinte, o agravo de instrumento está prejudicado em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III).
III. Agravo interno conhecido e desprovido.